Tribunal: TJDFT
Processo: 0706743-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
REQUISITO OBJETIVO DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA RELATIVA AO CRIME IMPEDITIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de comutação de pena com fundamento no art. 9o, parágrafo único, do Decreto n. 11.846/2023, por ausência do cumprimento de dois terços da pena referente ao crime impeditivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual o termo inicial para o cômputo da fração de 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo, considerando os critérios do Decreto n. 11.846/2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto n. 11.846/2023 exige o cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo como requisito objetivo para concessão de indulto ou comutação de pena.
4. O termo inicial para o cômputo do requisito objetivo de 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo é a data da prática do referido crime, vedada a consideração de período anterior, sob pena de gerar crédito indevido ao apenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto n. 11.846/2023, art. 9o, parágrafo único; Lei n. 7.210/1984, art. 111.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.829; HC 81.565; HC 77.528; TJDFT, Acórdão 1877372, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 13/06/2024; TJDFT, Acórdão 1932533, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 10/10/2024.